Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. TEMPESTIVIDADE. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESULTADO. INAPTO. PERÍCIA MÉDICA. MONOPARESIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO.
1. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência.
2. Na espécie, sobressai que o apelado possui incapacidade parcial e definitiva do ombro esquerdo, com grau de redução estimado em 50% de sua funcionalidade, o que, embora não impeça o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, gera restrições ao desempenho de algumas atividades, sendo, portanto, caracterizado como portador de deficiência física.
3. Apelação conhecida e não provida.